Tribunal: TJSP
Processo: 1076322-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR ACENANDO PELA EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALVO DE QUESTIONAMENTO DE FORMA PRELIMINAR EM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR ACENANDO PELA EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALVO DE QUESTIONAMENTO DE FORMA PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO, O QUE NÃO SE REGISTROU NO CASO DOS AUTOS – RENÚNCIA AO JUÍZO ARBITRAL – ARTIGO 337, §6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA RÉ BUSCANDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO, BEM COMO DE INCOERÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O PEDIDO DEDUZIDO NOS AUTOS - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA RÉ, ORA RECORRENTE, QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DO "CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO PELO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO", CONFORME CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA – MENSAGENS ELETRÔNICAS TROCADAS ENTRE AS PARTES QUE PERMITEM CONCLUIR PELO RECONHECIMENTO POR PARTE DA RÉ, DE OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM ADIMPLIR OS VALORES BUSCADOS NOS AUTOS – RATIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA COMO BEM PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.